Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701015-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYANE DUARTE QUEIROZ AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se, que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 09.06.2020 (Edição no 106/2020, p. 800). Dessa forma, o prazo para impugnação teve início em 12.06.2020 e se encerrou em 02.07.2020. Intempestivo, pois, o agravo de instrumento interposto em 07.07.2020 (ID 17524267). De acordo com o art. 30 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal para a sua interposição, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento interposto, a culminar no não recebimento. Preclusa, arquivem-se. Publique-se. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora